Tribunal: TJSP
Processo: 2236873-25.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236873-25.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Rosa do Viterbo, em que é
embargante
CAMPINEIRA
UTILIDADES
LTDA,
é
embargado
MARCIO
RODRIGUES LOPES - ME.
ACORDAM, em 10o Grupo de Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA, REBELLO PINHO, RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236873-25.2016.8.26.0000/50000 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no
41652
2
VOTO No: 41652
EDEC. No: 2236873-25.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: Santa Rosa do Viterbo
10o Grupo de Câmaras de Direito Privado
EMBGTE.: Campineira Utilidades Ltda. (A)
EMBGDA.: Marcio Rodrigues Lopes Me (R)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Campineira Utilidades Ltda. ao v. acórdão de fls. 217/225, que julgou
improcedente a ação rescisória (ação monitória julgada improcedente
com provimento da apelação mnejada pela ré vencida) por ela intentada
contra Marcio Rodrigues Lopes Me, ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) não foi
apresentado boletim de ocorrência do furto das cártulas, (2) houve
descumprimento do art. 405 do Código de Processo Civil, (3) foi negada
vigência à Lei no 4.595/64 e (4) prequestiona os artigos 5o, inciso XXXV
da CF, art. 373, inciso II, 405 e 973 do CPC e artigo 1o da Circular no
2655 do BACEN (fls. 1/4).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que,
sanados os vícios apontados e atribuindo ao repto o efeito modificativo,
seja julgada procedente a ação.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236873-25.2016.8.26.0000/50000 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no
41652
3
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 6 do v. acórdão
hostilizado (fls. 223/224 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, observando-se que o banco
somente procede à devolução dos cheques pela alínea 28 no caso de
apresentação do boletim de ocorrência.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236873-25.2016.8.26.0000/50000 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no
41652
4
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016)
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236873-25.2016.8.26.0000/50000 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no
41652
5
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. artigos 5o, inciso XXXV da CF, art. 373, inciso II,
405 e 973 do CPC e artigo 1o da Circular no 2655 do BACEN), pois se
devem prequestionar temas fáticos ou teses de direito com a
especificação ou minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não os
preceitos legais ou teóricos, em si mesmos, como aspira a embargante
supondo a absorção, não ocorrida, de proposições incompatíveis pelo
julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância originária.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236873-25.2016.8.26.0000/50000 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no
41652
6
Assinatura Eletrônica